Tribunal: TJSP
Processo: 0003098-21.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – Inexigibilidade de realização do exame criminológico – Faculdade do juiz – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003098-21.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIO
SESAR PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003098-21.2019.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0003098-21.2019.8.26.0521
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Julio Sesar Pereira Lima
Comarca: Sorocaba
Voto no 22.785
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
–
INEXIGIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO – FACULDADE DO JUIZ – REQUISITO
DE ORDEM SUBJETIVA COMPROVÁVEL POR OUTROS
MEIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 25/26, que, nos
autos n° 0001521-13.2016.8.26.0521, deferiu ao reeducando JULIO
SESAR PEREIRA LIMA a progressão para o regime semiaberto.
Inconformado, recorre o digno representante
do MINISTÉRIO PÚBLICO a fls. 01/05 alegando, em suma, que o
benefício não poderia ter sido deferido, pois o agravado não teria
demonstrado cabalmente possuir mérito para a progressão
(ausência do requisito subjetivo).
Requereu, nestes termos, a revogação do
benefício com a determinação de realização de exame
criminológico por equipe multidisciplinar antes da transferência
para um regime menos rigoroso.
O agravo foi contraminutado (fls. 29/35).
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 37).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003098-21.2019.8.26.0521 -Voto no
3
Justiça a fls. 51/56, manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado JULIO
SESAR PEREIRA LIMA cumpre 14 anos de reclusão em regime
fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos II
e IV, combinado com art. 61, caput, ambos do Código Penal (fl.
19), tendo iniciado o cumprimento de sua pena em 27 de janeiro
de 2.013, e com término previsto para 10 de janeiro de 2.029 (fl.
20).
Em 22 de abril de 2.019, o Juízo das Execuções
Criminais concedeu ao agravado a progressão ao regime
semiaberto, após avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO tão somente
contra o reconhecimento do mérito do condenado à progressão
de regime, independentemente da realização de exame
criminológico.
No que atine à execução de penas, a
sistemática vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-
temporal, para a progressão de regime, é indispensável a
demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas a
indicar que o escopo da readaptação social será potencialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003098-21.2019.8.26.0521 -Voto no
4
alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o
efetivo comprometimento com sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que o agravado
tenha, atualmente, ostentado comportamento carcerário desabonador. Ao contrário, e conforme constou
expressamente da r. decisão vergastada, "restou comprovado que o
executado ostenta bom comportamento carcerário" (fl. 25).
Antes, constatam-se as anotações relativas ao
estrito cumprimento das condições de fruição do benefício de
saída temporária e do desempenho de atividade laborterápica.
Anoto que o art. 112 da Lei de Execução Penal,
com sua nova redação dada pela Lei n° 10.792, de 1o de
dezembro de 2.003, tornou facultativa a realização do exame
criminológico, sendo que a sua ausência, como corolário, não
representa desacerto do julgado.
O Juiz, caso entenda precárias as informações
fornecidas
pelo
corpo
de
diretores
do
estabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003098-21.2019.8.26.0521 -Voto no
5
penitenciário,
pode
determinar
a
realização
do
exame
criminológico para obter mais subsídios, permitindo-lhe, assim,
aferir com mais amplitude o mérito do sentenciado.
Nesse sentido, confira-se:
“Muito embora a nova redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais, dada pela Lei n.o 10.792/2003,
não exija mais o exame criminológico, esse pode ser
realizado, se o Juízo das Execuções, diante das
peculiaridades da causa, assim o entender”
(Habeas Corpus n° 72.848 GO, Rel. Min. Felix
Fischer, dj 02.02.2007).
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o
exame criminológico, por estarem presentes os
requisitos indispensáveis à concessão do benefício da
progressão, não pode o Tribunal a quo exigir a
realização da referida perícia.” (STJ
HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j.
03/03/2008).
Na espécie, o sentenciado revela possuir
condições pessoais que permitem presumir sua adaptação ao
novo regime prisional, razão pela qual é de rigor a manutenção
do r. decisum, mormente considerando-se que deferida a
progressão de regime ao recorrido em 22 de abril de 2.019, até a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003098-21.2019.8.26.0521 -Voto no
6
presente data não há notícia da prática de qualquer falta
disciplinar que infirmasse o efetivo mérito do sentenciado à
obtenção do benefício em comento1.
Consigno ao arremate que “a gravidade dos
crimes e a extensão das penas não impedem a progressão prisional, posto
que não previstas como óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal”
(Agravo
em
execução
penal
n°
225.277-3/5,
Relator(a):
BITTENCOURT RODRIGUES).
Por essa razão, e considerando que a
finalidade da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação
do reeducando (artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984),
de rigor a manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o
agravado demonstra possuir méritos para se beneficiar da
progressão para o regime semiaberto.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR
1 Confira-se: http://intinfo.tj.sp.gov.br.